Tribunal: TJDFT
Processo: 0746921-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746921-09.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DAIZA BRITO COLHANTE AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DAIZA BRITO COLHANTE em favor de RODRIGO PEREIRA DA SILVA, ora paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento na garantia da instrução criminal. A impetrante narra que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em 27/6/2019, o Juízo de 1o grau recebeu a denúncia, bem como decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública. A prisão do paciente foi efetuada em 21/1/2020. Relata que, posteriormente, a vítima compareceu à delegacia de polícia e declarou ter certeza absoluta de que o paciente não foi o autor do crime de tentativa de homicídio descrito na peça acusatória. Em razão disso, diante da alteração do contexto fático, o Juízo de 1o grau revogou a prisão preventiva do paciente, impondo a ele medidas cautelares diversas da prisão. Alega que, durante audiência de instrução e julgamento, a vítima modificou seu depoimento, ocasião em que afirmou que o paciente é o autor do crime, bem como relatou que Rodrigo entrou em contato com ela, por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, para lhe informar que não havia sido ele o autor do evento criminoso. Em razão dos termos do depoimento da vítima, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, para salvaguardar a instrução criminal, o qual foi acolhido pelo MM. Juiz de 1o grau. A impetrante alega que a vítima não afirmou em juízo que tem medo do paciente ou que a alteração de seu depoimento em delegacia decorreu do fato de Rodrigo supostamente pertencer a uma facção criminosa. Sustenta, em síntese, que “a palavra da vítima perdeu o devido valor probatório, ante a sua total inconsistência ao longo da instrução criminal”. Enfatiza, pois, que o depoimento da vítima não pode ser utilizado como fundamento para manter a prisão cautelar do paciente, porquanto não há provas de que o paciente coagiu a vítima e, por conseguinte, tentou influenciar na investigação criminal. Destaca que o paciente é microempreendedor individual no ramo de alimentos, trabalha com sua esposa, que está grávida, tem duas filhas e está em processo de ressocialização Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especialmente a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, com a decretação de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Assim narra a denúncia (id 20868757 – págs. 6-7): Em 18 de janeiro de 2019, por volta das 12h, em via pública, na Rua 21 do Bairro Residencial do Bosque, em São Sebastião, o denunciado, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, ao menos assumindo o risco de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Maria do Socorro Rodrigues, somente não a levando à morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Nas circunstâncias de tempo e lugar narradas, o denunciado, objetivando matar algum inimigo pertencente à gangue rival, acompanhado de comparsa não identificado, dirigiu-se ao local dos fatos a bordo de uma motocicleta. Lá chegando, sacou a arma e alvejou o veículo onde se encontrava a vítima. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do autor, uma vez que o disparo, por erro de pontaria, não atingiu o alvo. O crime foi praticado por motivo torpe, pois cometido no contexto de “guerra de gangues” nessa Circunscrição Judiciária de São Sebastião, já que o denunciado era integrante da “Gangue da Matinha” e almejava atingir algum integrante da “Gangue do Morrinho”, associação criminosa estabelecida no bairro onde ocorreram os fatos. O crime foi, ainda, cometido com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pelo disparo, sem aviso prévio e sem ter com o denunciado qualquer desentendimento pretérito, em circunstâncias de tempo e local em que não poderia razoavelmente esperar o ataque sofrido. A denúncia foi recebida em 27/6/2019, pelo d. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião (id 20868757 – págs. 54-56), oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública. A prisão do paciente foi efetivada em 20/1/2020 (id 20868757 – pág. 153). Posteriormente, ao analisar pedido formulado pela defesa do paciente, o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião revogou sua prisão preventiva, impondo ao paciente as medidas cautelares de comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; de proibição de se aproximar em distância inferior a 500 metros ou de manter contato, por qualquer meio, com as vítimas ou testemunhas arroladas pelo MPDFT; e de proibição de se ausentar do Distrito Federal sem comunicação prévia a este Juízo ou de se mudar de residência sem permissão deste Juízo, ou ausentar-se do seu endereço por mais de oito dias sem a devida comunicação nestes autos (id 20870562). Na aludida decisão, o Magistrado consignou a ocorrência de alteração no contexto fático, porquanto a vítima, em termo de reinquirição, “disse que o garupa da motocicleta, autor dos disparos, estava com viseira levantada e conseguiu apresentar algumas de suas características físicas. Disse que, segundo populares, o autor dos disparos teria sido Rodrigo “Da Mata”. Relatou que estava no hospital quando recebeu uma ligação de policiais militares, informando que estavam com RODRIGO, mas que ele iria ser solto por falta de provas. Disse que foi chamada para o reconhecimento pessoal, mas compareceu apenas uma semana após os fatos para fazer o reconhecimento fotográfico, ocasião em que apontou RODRIGO como autor do fato. Relatou, ainda, que descobriu que o tiro não tinha o intuito de atingi-la e que tem certeza absoluta que não foi RODRIGO que efetuou o disparo. Afirmou, por fim, que indicou RODRIGO inicialmente por ter ‘ido pela cabeça dos outros’ e por todo mundo apontá-lo como autor”. A decisão se baseou ainda em depoimentos de testemunhas e na análise de outros elementos constantes do inquérito policial. Ocorre que, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 1o de outubro de 2020, a vítima, Maria do Socorro Rodrigues, relatou que, logo após o crime, recebeu mensagens do paciente, através do aplicativo WhatsApp. A vítima narrou que nas mensagens, o acusado dizia que não tinha sido o autor do delito e que a vítima deveria dizer na delegacia que ele não era o autor dos disparos. A vítima esclareceu que o acusado enviou as mensagens por cerca de uma semana e que, conquanto os textos não contivessem ameaças diretas, sentiu-se intimidada, chegando a trocar de celular e a sair de São Sebastião em razão dos fatos. A vítima narrou que o número de telefone utilizado para enviar as mensagens mostrava a fotografia do paciente. Diante desses fatos, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, como medida de garantia da instrução criminal (id 20870579). O pedido ministerial foi acatado pelo MM. Juiz de 1o grau, que decretou a prisão preventiva do paciente (id 20870581). Confira-se os termos da decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo MPDFT em desfavor do acusado RODRIGO PEREIRA DA SILVA, sob o fundamento de salvaguardar a devida instrução criminal. É o relatório. D E C I D O. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. De fato, este juízo não perde de vista que a prisão cautelar deve ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, uma vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação. Verifica-se que o pedido de prisão preventiva encontra amparo legal, haja vista o atendimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram reforçados ao longo da instrução processual, especialmente após a audiência de instrução processual penal de ID. 73680244. Debruçando-se nas declarações da vítima, verifico que a segregação cautelar do acusado é imprescindível para assegurar a correta instrução criminal, pois, do que se observa dos autos, a depoente teria recebido reiteradas mensagens intimidadoras do réu (via Whatsapp) logo após o crime, tudo com o intuito de escusá-lo da eventual responsabilidade penal. De fato, embora as supostas mensagens não tenham enveredado ameaças diretas, infere-se que as missivas intimidadoras foram perpetradas de modo subliminar, velado ou implícito, as quais foram suficientes para causar temor de represálias à ofendida. O intuito do réu seria direcionar a versão da vítima em seu favor, o que, consequentemente, obsta o relato espontâneo e voluntário acerca dos fatos presenciados. Tanto que a vítima, temerosa com as mensagens recebidas, teria alterado a versão inicial e negado o envolvimento do réu na empreitada criminosa, narrativa desmentida na instrução criminal. Note-se que a vítima mostrou-se temerosa e trêmula durante o seu depoimento em Juízo, o que reforça a contemporaneidade da influência do acusado sobre a depoente, diante do conjectural risco de retaliações. Como se não bastasse, o temor imposto à vítima tem dificultado a apuração dos fatos, a exemplo da noticiada mudança da depoente desta cidade. O acusado ostenta condenação criminal pelo crime de associação criminosa, por integrar a facção criminosa conhecida como "Gangue da Matinha", circunstância conhecida pela vítima e que teria reforçado o medo em colaborar com a persecução penal. Acrescento que a ofendida declarou em Juízo que trocou o número do seu telefone em razão das mensagens enviadas pelo réu. Nesse cenário, a medida extrema se justifica para o regular andamento da instrução criminal, a fim de evitar que o réu empreenda esforços para alterar os demais depoimentos a serem prestados, bem assim, caso pronunciado, as oitivas na sessão plenária do Tribunal do Júri. Logo, impõe-se a prisão preventiva para a garantia da correta instrução processual penal. Está patente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para restabelecer para garantir a realização da instrução penal de forma eficaz, ainda mais quando pendente o depoimento do marido da vítima nesta primeira fase do Juri. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RODRIGO PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, para assegurar a correta instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da instrução criminal, diante da notícia de que o paciente tenha tentado intimidar a vítima, enviando a ela diversas mensagens pelo celular, com o intuito de persuadi-la a dizer que ele não foi o autor do crime de tentativa de homicídio. Em que pese a vítima tenha relatado que as mensagens enviadas pelo paciente não tinham ameaças diretas, verifica-se que elas foram suficientes para intimidar a vítima, porquanto ela afirmou que trocou o número de seu telefone e deixou sua residência temporariamente por temer represálias. Com efeito, ainda que a segregação cautelar seja medida de exceção, em casos excepcionais como o dos autos, justifica-se a sua decretação, a fim de resguardar a instrução criminal. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. A instrução processual ainda não se encerrou e o MM. Juiz destacou que há testemunhas a serem ouvidas, o que exige a manutenção da prisão cautelar do paciente como forma de resguardar a regular instrução do processo. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador